Tribunal: STJ
Processo: 0000038-95.2022.8.25.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919760 - SE (2025/0149668-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
AGRAVADO
: JOSE REIS ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: SIRLENE LIBERATO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSEFA DOS ANJOS MACEDO IRMA
ADVOGADO
: MAURICIO JOSE DOS SANTOS BEZERRA - SE004237
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada nos
fundamentos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA50806779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: db96b8f2-109e-429f-9464-2cbc185c57ef

Tese de julgamento: "O agravo interno deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não
.
conhecimento"
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; RISTJ, art.
21-E, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
24/8/2022 e STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: db96b8f2-109e-429f-9464-2cbc185c57ef

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919760 - SE (2025/0149668-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
AGRAVADO
: JOSE REIS ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: SIRLENE LIBERATO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSEFA DOS ANJOS MACEDO IRMA
ADVOGADO
: MAURICIO JOSE DOS SANTOS BEZERRA - SE004237
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada nos
fundamentos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49853646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:16
Código de Controle do Documento: e1185d26-e95b-4f48-b41a-5e8a30cf03a1

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo interno deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não
.
conhecimento"
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; RISTJ, art.
21-E, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
24/8/2022 e STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende que demonstrou a violação dos dispositivos
legais e a divergência jurisprudencial.
Afirma o seguinte (fl. 535):

O contrato bancário objeto da presente demanda, incluindo a cláusula de
seguro prestamista, encontra respaldo na legislação civil (arts. 421 e 422 do CC),
bem como na regulamentação do BACEN e da SUSEP, que autorizam
Documento eletrônico VDA49853646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:16
Código de Controle do Documento: e1185d26-e95b-4f48-b41a-5e8a30cf03a1

expressamente a contratação de seguros vinculados a operações de crédito. Ressalte-
se que tal prática não configura venda casada, conforme orientação consolidada do
STJ (AgRg no AREsp 1241477/SP), quando ausente coação ou imposição, e
havendo prévia e adequada informação ao consumidor.
Evidenciada foi inobservância/desconsideração e negativa de vigência às
normas, acrescido do corolário principiológico do
, além do
Pacta Sunt Servanda
entendimento do STJ sobre o tema, em seus argumentos, ficando, pois, demonstrada
a necessidade do manejo do recurso.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança c/c indenização por danos
morais, cujo valor da causa foi fixado em R$ 132.000,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: Súmulas n. 5 e Súmula 7 do STJ.
Consta da decisão de fls. 528-529 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou especificamente os referidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA49853646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:16
Código de Controle do Documento: e1185d26-e95b-4f48-b41a-5e8a30cf03a1

Neste agravo interno, em momento algum contesta o fundamento da
decisão ora agravada, a saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial, notadamente as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49853646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:16
Código de Controle do Documento: e1185d26-e95b-4f48-b41a-5e8a30cf03a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.760 / SE
Número Registro: 2025/0149668-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000389520228250025 202267000037 202400850218 389520228250025
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADO : JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
AGRAVADO
: JOSE REIS ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: SIRLENE LIBERATO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSEFA DOS ANJOS MACEDO IRMA
ADVOGADO : MAURICIO JOSE DOS SANTOS BEZERRA - SE004237
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADO : JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
AGRAVADO
: JOSE REIS ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: SIRLENE LIBERATO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSEFA DOS ANJOS MACEDO IRMA
ADVOGADO : MAURICIO JOSE DOS SANTOS BEZERRA - SE004237
TERMO
Documento eletrônico VDA50756338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:23
Código de Controle do Documento: d9825105-846e-44f8-bd79-93db1a721061

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:23
Código de Controle do Documento: d9825105-846e-44f8-bd79-93db1a721061